Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-28.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 100014-28.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: RENATO TAVARES DE MELO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 70487956), e ainda, Recurso Extraordinário com pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 71570974), ambos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
Recursos tempestivos.
O Recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, alegando que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.” (id.715709744 – pág.10)
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos interpostos no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça